Tribunal: TJDFT
Processo: 0714252-81.2017.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 921 DO CPC. LEI No 14.010/2020. SUSPENSÃO. PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CINCO ANOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE INAPLICÁVEL.ART. 921, §5o, DO CPC, REDAÇÃO DA LEI No 14.195/2021. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pelo exequente contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução fundada em contrato de abertura de crédito fixo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1.Há duas questões em discussão:
(i) definir se ocorreu prescrição intercorrente da pretensão executiva; e
(ii) estabelecer se é possível condenar os executados ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prescrição intercorrente inicia após o prazo de suspensão previsto no art. 921, §1o e §4o, do CPC, quando não localizados bens penhoráveis.
A execução fundada em instrumento particular sujeita-se ao prazo prescricional de cinco anos (art. 206, §5o, I, CC), conforme Súmula 150 do STF.
O prazo foi suspenso pela Lei no 14.010/2020 entre 12/06/2020 e 30/10/2020, prorrogando o termo final para 09/08/2025. Sentença proferida em 19/09/2025 confirma a prescrição.
Quanto aos honorários, aplica-se o art. 921, §5o, do CPC, com redação da Lei no 14.195/2021, que dispensa ônus sucumbenciais quando reconhecida prescrição intercorrente. Não se aplica o princípio da causalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Resultado: Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
A prescrição intercorrente inicia após o prazo de suspensão de um ano previsto no art. 921, §1o, do CPC, quando não localizados bens penhoráveis.
A execução fundada em contrato particular prescreve em cinco anos, conforme art. 206, §5o, I, do CC e Súmula 150 do STF.
Reconhecida a prescrição intercorrente, não há condenação em honorários sucumbenciais, nos termos do art. 921, §5o, do CPC, com redação da Lei no 14.195/2021.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, §§1o a 5o; 924, V; 487, II. CC/2002, art. 206, §5o, I. Lei no 14.010/2020, art. 3o. Lei no 14.195/2021. Súmula 150/STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.025.303/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 08.11.2022. TJDFT, Acórdão no 1672167, Rel. Fátima Rafael, j. 02.03.2023. TJDFT, Acórdão no 1655840, Rel. Sandra Reves, j. 25.01.2023.